Tribunal: CARF
Processo: 12448.730776/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730776/2014-91
ACÓRDÃO
2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ANTONIO BATISTA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECLASSIFICAÇÃO DE INGRESSOS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Devem ser compensados na apuração do crédito tributário os valores
arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja
receita foi reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa física,
base de cálculo do lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Henrique Perlatto Moura, que negou provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
2
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, de lavra do
Auditor-Fiscal Wagner Lopes da Silva (Acórdão no 06-57.941):

Trata-se de impugnação ao auto de infração de folhas 163 e seguintes, por meio
da qual se exigem do interessado imposto de renda relativo aos anos-calendário
de 2010, 2011 e 2012, no valor de R$ 1.347.139,80, mais multa proporcional no
valor de R$ 1.010.354,86 e juros de mora, em virtude da constatação dos fatos
assim narrados no Termo de Constatação Fiscal anexo ao referido auto (fls. 156 a
162):

O presente procedimento fiscal teve início em 20/05/2014, data na qual o sujeito
passivo teve ciência, por via postal, do termo de Início de Procedimento Fiscal,
onde foi intimado a informar os valores recebidos a título de honorários pela
atuação como árbitro junto a Câmaras de Mediação e Arbitragem nos anos-
calendário 2010, 2011 e 2012.

Em 06/06/2014, o fiscalizado apresentou resposta informando que os valores
relativos às arbitragens em que atuou foram recebidos pela Sociedade de
Advogados da qual era um dos sócios e, portanto, não pelo próprio. Acrescentou
que a citada sociedade, por meio da qual os serviços foram prestados, havia sido
constituída, registrada e regulada conforme o que determinava o Estatuto de
Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/1994), sendo que a realização de tais serviços
encontrava-se amparada no artigo 129 da Lei 11.196/2005.

[...]

De acordo com a legislação tributária e conforme ficará demonstrado no presente
termo, o fiscalizado é o sujeito passivo (contribuinte) do imposto de renda
incidente sobre todos os honorários recebidos pela atuação como árbitro na
solução de conflitos através da arbitragem, tais rendimentos estariam sujeitos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) relativa ao ano em que foram recebidos.

Da análise das DIRPF dos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, entregues pelo
contribuinte, constatou-se que o mesmo não ofereceu à tributação estes
rendimentos, caracterizando a omissão.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
3

[...]

Para determinar se o contribuinte do imposto será uma pessoa física ou uma
pessoa jurídica, a legislação do Imposto de Renda adota o critério da natureza da
renda auferida e/ou a posse dos bens produtores da renda. Assim, as atividades
de natureza civil ou comercial praticadas com o fim especulativo de lucro devem
ser tributadas por contribuintes pessoas jurídicas; já os rendimentos do trabalho
pessoal, como salários, honorários do livre exercício de profissões, proventos de
ocupações ou prestação de serviços não comerciais e royalties, devem ser
tributados como rendimentos de pessoas físicas.

Esclareça-se que a legislação prevê duas exceções à regra da natureza jurídica do
rendimento: as sociedades civis de profissões legalmente regulamentadas e a
possibilidade de tributar como pessoa jurídica os rendimentos produzidos em
decorrência da prestação de serviços intelectuais, prevista no art. 129 da Lei no
11.196/2005 [...]

No caso em tela, o fiscalizado, ao exercer a função de árbitro, não o fez em nome
da sociedade, já que a legislação que regulamenta a atividade, Lei 9.307/1996,
estabelece que esta seja prestada pela pessoa física e, apenas, em seu próprio
nome, impossibilitando que a tributação dos honorários obtidos pelo seu
exercício seja feita na pessoa jurídica.

Por tudo anteriormente exposto, concluímos que o fiscalizado é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica dos honorários recebidos pelo exercício da
função de árbitro, sendo aquele que tem relação pessoal e direta com a situação
que motivou a percepção dos rendimentos.

Tendo sido cientificado do auto de infração em 28/10/2014 (fl. 178), o
contribuinte ingressou com a impugnação de folhas 182 e seguintes em
26/11/2014, contestando o lançamento nos seguintes termos:

[...]

a) Em primeiro lugar porque a atividade de árbitro está inserida no escopo das
atividades de advogado, como reconhecido pelo Conselho Federal da OAB;

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
4
[...]

No caso dos autos, a autoridade lançadora não utilizou expressamente a
expressão "desconsideração" da pessoa jurídica, mas afirmou que tais
rendimentos deveriam ter sido oferecidos à tributação segundo as regras das
pessoas físicas.

[...]

Por fim, caso se entenda pela procedência do Auto de Infração, do que se cogita
por apego ao Princípio da Eventualidade, requer que se reconheça o direito do
Impugnante à compensação do IRPJ já pago pela Pessoa Jurídica sobre os
honorários de árbitro lançados.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARBITRAGEM. EXCLUSIVIDADE DE PESSOA NATURAL.
A atividade arbitral, por sua própria natureza, é exclusiva de pessoa natural, pois é
impossível o exercício de julgamento por uma pessoa jurídica.
HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM. RENDIMENTO DA PESSOA FÍSICA.
O exercício da função arbitral é distinta do exercício da profissão a que o árbitro
se dedique, motivo pelo qual os respectivos honorários configuram rendimento
da pessoa física e não da sociedade profissional de que ela eventualmente
participe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
lançado, nos termos do voto do relator.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
5
Cientificado do resultado do julgamento em 24/03/2017, uma sexta-feira (fls. 353–
358), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 25/04/2017, uma terça-feira
(fl. 361), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A caracterização da função de árbitro como atividade estranha à advocacia
contraria o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), porquanto a arbitragem é
prática usualmente exercida por advogados, está sujeita aos seus preceitos éticos
e encontra respaldo na atuação profissional da advocacia, inclusive com
reconhecimento expresso do Conselho Federal da OAB.

b) A atribuição do rendimento da arbitragem diretamente à pessoa física fere o
art. 129 da Lei no 11.196/2005, na medida em que tal norma autoriza a tributação
dos serviços intelectuais, ainda que personalíssimos, pelas pessoas jurídicas que
os prestam.

c) A imputação do IRPF à parte-recorrente, sócio da sociedade de advogados que
emitiu as notas fiscais e recolheu IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos, viola o
princípio da legalidade tributária, porquanto a pessoa jurídica existente,
registrada e atuante não pode ser desconsiderada sem decisão judicial, conforme
exige o art. 50 do Código Civil.

d) A desconsideração de ofício da pessoa jurídica pela fiscalização afronta o
princípio do devido processo legal e da separação dos poderes, pois a
desconsideração da personalidade jurídica, para ter validade, depende de decisão
judicial específica, nos termos da legislação civil.

e) A não compensação dos valores de IRPJ e CSLL recolhidos pela sociedade de
advogados afronta o princípio da vedação ao confisco e da não bitributação, visto
que os mesmos rendimentos já foram oferecidos à tributação como receita da
pessoa jurídica, o que impossibilita nova exigência tributária sob a forma de IRPF.

Diante do exposto, pediu-se, textualmente:

“Por todo o exposto, pede e espera o Recorrente seja reconhecida a
insubsistência do Auto de Infração em referência, bem como a inexistência do
crédito tributário nele consubstanciado, em virtude das razões aqui expendidas,
cancelando-se assim o lançamento de ofício ora impugnado.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
6
Sucessivamente, requer a compensação na apuração do crédito tributário com
aquilo que foi pago pela respectiva sociedade de advogados.”

Em 11/08/2021, esta 2a Turma deu provimento ao recurso voluntário, em acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
ARBITRAGEM. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ATIVIDADE INSERIDA NO ÂMBITO DA
ADVOCACIA. HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEI No 9.430/96.
SERVIÇO INTELECTUAL EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO. LEI No 11.196/2005.
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS.
O exercício da arbitragem, embora não seja privativa de bacharel em Direito,
encontra-se inserida no âmbito da advocacia, razão pela qual os honorários
podem ser recebidos e tributados pela sociedade de advogados, da qual integre o
árbitro - ex vi do art. 55 da Lei no 9.430/66.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005, cuja constitucionalidade foi chancelada na ADC
no 66/DF, prevê que, na hipótese de contratação de um serviço intelectuaL,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, ainda que com designação
de obrigações em caráter personalíssimo, passível a tributação aplicável às
pessoas jurídicas.
A atuação de advogado como árbitro, por ser serviço de natureza intelectual que
se insere na atividade advocatícia, atrai a aplicação do disposto no art. 129 da Lei
no 11.196/2005, podendo ser a remuneração pela prática recebida pela pessoa
física ou pela sociedade da qual seja sócio.

Desse acórdão a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
admitido (fls. 452-455) e ao qual se deu provimento, em acórdão assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
HONORÁRIOS. ATIVIDADE DE ARBITRAGEM REALIZADA POR ADVOGADO. ARTIGO
129 DA LEI 11.196/05. INAPLICÁVEL. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
7
A arbitragem é meio de resolução de conflitos exercida por qualquer pessoa física
(não jurídica), que, na condição de árbitro, equipara-se a funcionário público,
quando no exercício de suas funções ou em razão delas, para os efeitos da
legislação penal, e deve ser independente, imparcial e competente, atuando com
diligência e discrição. A inteligência do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 é no sentido
de afastar a caracterização de vínculo entre profissionais ligados à determinada
sociedade (sócios ou empregados), quando da prestação de serviços intelectuais,
em caráter personalíssimo, ou não, e o tomador de serviços/contratante, em
detrimento do vínculo já existente daqueles com a empresa prestadora de
serviços. Não se aplica o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 à prestação de serviço de
arbitragem, quando o profissional vinculado à Sociedade de Advogados exerce a
função de árbitro, em virtude da própria natureza dessa função, que prescinde,
para o afastamento daquele dispositivo legal, da materialização das hipóteses do
art. 50 do Código Civil.

Opostos embargos de declaração, houve-se por bem inadmiti-los,
monocraticamente (fls. 645-651).
Assim, retornaram os autos a este Colegiado, para novo julgamento condicionado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria, segundo as limitações expressamente impostas
no julgamento do recurso especial.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado se circunscreve
rigorosamente à análise da matéria relativa ao aproveitamento dos valores recolhidos pela
sociedade de advogados.
Apesar de possuir entendimento em sentido diverso, reconheço que este CARF
possui precedentes persuasivos, não vinculantes, no sentido de que o aproveitamento de
pagamentos realizados pela pessoa jurídica, ainda que reclassificados e desconsiderados pela
autoridade tributária, não encontraria amparo legal, sendo necessário o apelo aos meios
ordinários, administrativos ou judiciais, conforme o caso, a tempo e modo próprios, para pleitear a
restituição do indébito tributário.
Segundo concebe a racionalidade dessa linha, o “princípio da entidade” (art. 4o
Resolução CFC 750) conduziria à conclusão de que haveria indébito de titularidade da pessoa
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
8
jurídica, inconfundível com o patrimônio e expectativas normativas legítimas da pessoa natural, e
que, portanto, exigiria iniciativa desse legitimado.
Por todos, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo: 12448.731372/2014-15
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Apr 23 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012
[...]
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para aproveitamento
de crédito de terceiros para compensar débito próprio. O direito de se pleitear a
restituição de valores indevidamente recolhidos extingue-se com o decurso de
cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa
que assim os reconheceu.
Numero da decisão: 2402-008.171
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA

Porém, entendo que melhores argumentos apresenta o Cons. Ronnie Soares
Anderson, no seguinte precedente, também não vinculante:

Numero do processo: 12448.729104/2016-03
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
9
Data da sessão: Wed Jan 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Feb 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES E DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. Em observância à
legislação regente do processo administrativo fiscal federal e ao princípio da
preclusão, não se conhece de razões e documentos juntados após o prazo de
interposição do recurso voluntário, mormente quando não havia impeditivo para
sua colação anterior, e não se tratando de fato ou direito superveniente.
NULIDADE.
DECISÃO
DRJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
Estando
devidamente
circunstanciadas na decisão de primeiro grau as razões de fato e de direito que a
fundamentam, e não verificado cerceamento de defesa, não há motivos para
decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas à valoração
das provas analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA. A
disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a
fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato
gerador de imposto de renda pessoa física. À colaboração premiada, negócio
jurídico processual, não se aplicam os eventuais efeitos da sentença judicial no
âmbito administrativo. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR
ANUAL. DECADÊNCIA. MULTA QUALIFICADA. Desde o advento da Lei no 8.134/90,
o imposto de renda pessoa física, ainda que devido mensalmente, tem fato
gerador anual que se aperfeiçoa ao final do respectivo ano-calendário, regendo-se
o prazo decadencial, no caso de lançamento de ofício com imposição de multa
qualificada, pelo art. 173, inciso I, do CTN. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PREPONDERÂNCIA DE ATUAÇÃO ILÍCITA. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA
TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Estando demonstrado que os pagamentos recebidos pelo contribuinte, via pessoa
jurídica interposta, foram essencialmente fundamentados em atuação ilícita e
pessoal, indistinguível de circunstancial prestação de serviços daquela derivada,
deve o imposto de renda ser apurado considerando tais pagamentos como
rendimentos daquele, real beneficiário dos valores recebidos. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. POSSIBILIDADE. A omissão
de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação e fraude, hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. A perda de recursos em
colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador do imposto de renda, e
que não se confunde com pagamento de tributo. RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
10
TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. Devem ser
compensados na apuração do crédito tributário os valores arrecadados sob
códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento
de ofício.
Numero da decisão: 2202-004.869
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para que sejam deduzidos
do montante de IRPF lançado os valores recolhidos pela Oildrive a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins relativos aos correspondentes períodos, na proporção em que
considerados os rendimentos daquela empresa como sendo rendimentos do
recorrente. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente e
Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa
Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Andrea de Moraes Chieregatto e Ronnie Soares Anderson.
Ausente o conselheiro Rorildo Barbosa Correia.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Nesse julgamento, lê-se:

No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a
título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao
recorrente. Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF
conforme o qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados
os tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera
interposta pessoa do verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em
rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante a
reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram
parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública,
caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à
posterior formulação de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica,
possivelmente implicaria violação ao princípio da eficiência e da duração
razoável do processo, podendo acarretar, inclusive, em decadência do direito
creditório correspondente.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.756 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
11
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do
relator do Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever: Entendo que,
tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato
dissimulado. Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica,
referentes à atividade que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por
ela exercida, é uma mera conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De
outra forma, penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela
pessoa jurídica aos valores
devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma atividade, seria uma
incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451, j.
08/11/2012, 9202-002451, j. 08/11/2012, 106-14244 (j. 20/10/2004),
9202-003.665 (j. 09/12/2015), 9202-004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j.
15/03/2017), e 2202-004.008 (j. 04/07/2017).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, em relação ao pedido e às
respectivas razões recursais relacionadas ao aproveitamento de valores recolhidos pela pessoa
jurídica, e, nessa parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 668
DF CARF MF
Original